Tribunal: STF
Processo: ARE 1515159
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São José da Caiana/PB formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - RUPTURA DO VÍNCULO - LICENÇA PRÊMIO - CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NO CARGO EFETIVO SOB O REGIME CELETISTA – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO APELO.



    Sustenta que esse pronunciamento viola os arts. 5º, LV; 37, II; e 114, I; da Constituição por afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causa a envolver servidor celetista vinculado ao município, bem assim por conceder benesse (licença-prêmio) a servidor estável, porém não efetivo.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente do Tribunal Estadual (eDoc 14), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 16), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria constitucional atinente à suposta infringência aos arts. 5º, LV; e 37, II; da Carta não foi debatida no acordão recorrido, tampouco opostos embargos de declaração com o fito de obter manifestação quanto a essa temática, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, em relação à competência para processar e julgar a causa, tenho por correta a conclusão do Colegiado de origem que, ao assentar tratar-se de discussão sobre a percepção de verba decorrente de relação jurídico-administrativo firmada entre as partes, declarou ser competente a Justiça Comum. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 983.940 AgR, ministro Luiz Fux) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF E RCL Nº 44.025/RO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. 



    1. Diante do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e da Reclamação nº 44.025/RO, estando em discussão matéria alusiva a servidores com vínculo jurídico-administrativo e tendo sido proposta a ação de indenização por danos morais e materiais contra a Funasa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é preciso reconhecer a competência da Justiça comum, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.390.338 AgR, ministro André Mendonça)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente